Tribunal: TJDFT
Processo: 0741240-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0741240-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FREDERICO CANDIDO DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O FREDERICO CANDIDO DA COSTA interpõe Agravo de Execução Penal, de mão própria, em face da decisão de movimento 179.1 (SEEU) dos autos 0402430- 08.2021.8.07.0015 que, segundo afirma, “indeferiu o pedido de deprecação da pena”. Na petição de id 64531844, o sentenciado requer, em síntese, a deprecação da execução da pena para o estado do Goiás, assim como alega ter direito à progressão de regime. A Defesa Técnica comparece no id 66448005, formulando pedido de desistência do recurso em relação ao pedido de deprecação da pena, mas afirmando remanescer interesse recursal no que tange à progressão do regime. Nesse contexto, anexa as contrarrazões ofertadas em face do Agravo de Execução Penal interposto pelo MPDFT, contra a decisão do juízo da VEP que autorizou a saída temporária do requerente. No parecer de id 67170117, a Procuradoria oficiou pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. De início, convém esclarecer que a discussão relativa à progressão do regime do sentenciado é objeto de recurso próprio, conforme se extrai das contrarrazões de id 66448006. Assim, constatada a litispendência, incabível tal discussão nos presentes autos. Quanto ao mais, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, compete ao Relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. No caso, é regular a peça de desistência, juntada por advogado devidamente constituído nos autos, com poderes especiais, inclusive para desistir, conforme procuração de id 66448007, não havendo razões, portanto, para indeferimento do pedido. Assim, HOMOLOGO, com fundamento no já citado artigo 89, inciso XIII, o pedido de desistência do recurso para que produza os seus efeitos. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator